Tribunal: TJMT
Processo: 1002565-64.2023.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002565-64.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.145.731-46 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FERNANDO ESPINDOLA LESCANO - CPF: 058.893.351-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO
PROLATAD
O
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
NA
REDAÇÃO
DA
CORPO DO VOTO
. PROCEDÊNCIA. 2.

ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. A
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA É
DE
ÓRGÃO REVISOR, NÃO CABENDO A PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE RECURSAL.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

3.
ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1.
No presente caso
ocorreu erro material no acórdão,
devendo ser
substitu
ída
a expressão
“
o recorrente terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes
acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia
”
por
“
o recorrente terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da
ocorrência ou não do delito descrito na pronúncia
”
, visto que a qualificadora do motivo fútil foi afastada
pelo prolator da sentença de pronúncia.

2. Deve ser rejeitada a
alegação
de omissão quanto ao pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência par
a colheita de prova suplementar, porquanto
não cabe ao Tribunal de Justiça, na qualidade de órgão revisor, a produção de provas, sendo esta atribuição do
juízo
de primeiro grau

–
na primeira fase
da instrução
–
e ao Tribunal do Júri
–
na condição de juízo natural dos crimes dolosos contra a vida
–
a colheita e
valoração das provas durante o julgamento
. Ademais, a questão relativa à produção de novas provas foi devidamente apreciada e decidida no acórdão embargado.

3. Embargos declaratórios parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de e
mbargos de declaração opostos pelo

Rodrigo Silva dos Santos
contra o acórdão prolatado no dia
10
de
julho
de 202
4
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
em Sentido Estrito
n.
1002565-64.2023.8.11.0087
, para que
seja sanado o
s
vício
s
de
erro material e

omissão
existente
s
no seu
conteúdo.

S
ustenta,
o embargante,
nas razões que se encontram no ID
226544676
,
que o acórdão embargado
deve ser reformado,
“
para o fim de suprimir a expressão “...momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia”, ou corrigir erro material de digitação, que se acredita que o correto seria “...momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência ou não do delito descrito na pronúncia
”, além disso, alega a omissão quanto ao pleito de conversão do julgamento em diligência “
nos termos do art.156, II CPP, visando a busca da verdade real, designando audiência para colher prova suplementar, bem como realizar as acareações devidas, determinar a reconstituição do crime e demais provas necessárias, para se evitar um grave erro judiciário
”.

Nas contrarrazões vistas no ID
226889170
,
a Procuradoria-Geral da Justiça
, postula
,
o
provimento
parcial
destes embargos
apenas para que seja corrigido o erro material apontado.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa passa-se à análise da pretensão deduzida.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que

“
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação,
tem-se que o embargante
sustenta que há contradição no acórdão, pois a qualificadora do motivo fútil foi afastada
na sentença de pronúncia, tendo o embargante sido pronunciado por homicídio simples
, mas posteriormente menciona que
“
o recorrente terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas
existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia
”
.

Nesse ponto, tem razão o embargante porquanto, realmente
,
o trecho indicado realmente contém erro material,

eis que
a
expressão correta seria
“
Por derradeiro, é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas
existentes acerca da ocorrência ou não do delito descrito na pronúncia
”
,
visto que a qualificadora do motivo fútil foi afastada
pelo juízo
a quo
.

Por outro lado,
no que tange a alegação de que a
córdão deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência para colheita de prova suplementar, conforme art. 156, II do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal, o certo é que
o pedido foi
devidamente
debatido e negado no
julgamento
do recurso em sentido estrito,
quando foi
reafirmado que
o embargante
terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri.

Como se sabe a
produção de provas é tarefa típica da fase de instrução processual e cabe ao
juízo
de primeiro grau
,
na primeira fase da instrução
;
e ao
Tribunal do Júri,
na condição de
juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, a colheita e valoração das provas durante o julgamento.
Por sua vez, o
Tribunal de Justiça, atuando como órgão revisor, limita-se a analisar a regularidade do processo e a suficiência dos indícios para a pronúncia, não sendo sua atribuição a produção de novas provas.

Isso porque a
competência do órgão revisor é restrita à verificação de eventuais nulidades ou irregularidades procedimentais e à análise dos requisitos da pronúncia, conforme estabelecido no art. 413 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. Dessa forma, não há
qualquer
omissão a ser sanada, pois a questão relativa à produção de novas provas foi devidamente apreciada e decidida no acórdão embargado.

Posto isso,
dou parcial provimento
aos presentes embargos de declaração
opostos por

Rodrigo Silva dos Santos
, a fim de
reconhecer
e corrigir o erro material
apontado, substituindo a expressão
“
Por derradeiro, é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri,
momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora descrita na pronúncia
”
por
“
Por derradeiro, é importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da
ocorrência ou não do delito descrito na pronúncia
”
, mantendo inalteradas as demais disposições do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024